Tribunal: STF
Processo: ARE 1326086
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aplicação de multa com amparo em resolução. ANTT. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF.



    1. Na hipótese em disputa nos autos, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, o que foge do campo do recurso extraordinário.



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, nos termos da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.